Tribunal: TJDFT
Processo: 0708178-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708178-24.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JJC COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - ME APELADO: EVERSON CHAVES DOS PASSOS Despacho 1. Trata-se de apelação cível interposta por JJC Comércio de Produtos de Beleza LTDA.-ME contra a sentença da 2a Vara Cível de Brasília que, em embargos de terceiro opostos por Everson Chaves dos Passos, acolheu os pedidos. 2. A procuração de ID no 18650842, pág. 14, outorgada pela apelante restringe a atuação dos patronos na demanda proposta em desfavor de Erlen Campos Oliveira (ação de cobrança). 3. Diante disso, converto o julgamento em diligência. Intime-se a apelante, JJC Comércio de Produtos de Beleza Ltda.-ME, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize a sua representação processual, sob pena de não conhecimento (art. 932, III do CPC). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 21 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro